Tribunal: TJDFT
Processo: 0709344-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0709344-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CASERNA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL Indeferida a petição inicial, o impetrante, antes do decurso do prazo recursal, informa que não mais tem interesse em prosseguir com o mandado de segurança. Pede seja extinto o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPP. Indeferida a inicial o processo foi extinto, pelo que não comporta mais extinção. Como o impetrante renunciou ao prazo de recurso, certifique-se o trânsito em julgado. Intime-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2022. Desembargador JAIR SOARES